Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007870-56.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Sistema Financeiro da Habitação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Comissão, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERICK GIRALDI ZAMBELLI - CPF: 328.699.528-21 (APELANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), HF URBANISMO (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), GF LOTEAMENTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE URBANO – JUROS REMUNERATÓRIOS – 0,5% A. M. E 6% A. A. – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa intermediadora do negócio jurídico travado entre o consumidor, promitente comprador, e a incorporadora, promitente vendedora, não detêm legitimidade passiva para responder ação que visa à revisão de cláusulas contratuais e o recebimento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel adquirido

A loteadora não se enquadra no conceito de Instituição Financeira, por isso não está autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1o, do CTN), de acordo com o artigo 1o da Lei da Usura (Decreto Lei 22.626/1933). Com efeito, a cláusula contratual que prevê o ajuste das parcelas com correção monetária pelo IGP-M e juros de 6% ao ano não se mostra abusiva.

Do cotejo das alegações e provas produzidas, não restou seguramente comprovado a existência de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ERICK GIRALDI ZAMBELLI.
contra a sentença de Id. no 136849559, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais no 1007870-56.2020.8.11.0015, em desfavor de
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor, atualizado, da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, o apelante aduz, preliminarmente, que a empresa GF IMÓVEIS é legítima para responder à ação, ao argumento de que intermediou o negócio entabulado e auferiu lucro em razão do pacto.

No mérito, sustenta que as parcelas devem ser corrigidas, excluindo a capitalização de juros e demais cobranças abusivas, ou subsidiariamente obter a substituição pelo indexador IPCA, e não pelo IGP-M, refletindo a inflação efetivamente experimentada pelo apelado nesse mesmo lapso temporal.

Requer, assim, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Intimadas as peladas, somente a Loteadora Assaí apresentou as contrarrazões de Id. 136849564, por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados no apelo e pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR LEGITIMIDADE ATIVA

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que o apelante pretende que seja declarada a legitimidade da segunda apelada GF IMÓVEIS, sob alegação de que integraram a relação de consumo estabelecida com o primeiro réu, uma vez que intermediou o negócio entabulado entre as partes.

Extrai-se dos pedidos formulados da inicial, que a parte autora/apelante pretende ver declarada abusivas as cláusulas previstas no instrumento contratual de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmada exclusivamente com a primeira ré e, ainda, ver ressarcido dos valores pagos indevidamente.

Dessa maneira, a pretensão formulada deveria ter sido realizada exclusivamente em face da promitente vendedora,
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
, uma vez que a segunda ré/apelada, supostamente intermediadora, sequer participou na formalização do pacto.

Nesse passo, a empresa GF IMÓVEIS não detém legitimidade passiva para responder ação que visa à revisão de cláusulas contratuais e o recebimento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel adquirido

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais movida pelo apelante em face das apeladas, por meio da qual pretende revisar o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano em Loteamento de Id. 136852822, que tem por objeto o Lote no. 15, da quadra no. 22, com área de 300,00 m2, situado no loteamento denominado Jardim Portinari, na cidade de Sinop-MT, excluindo as cláusulas que entende ser abusiva, concernente a taxa de juros e a capitalização.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Feitas essas considerações iniciais, passo a apreciar as razões do apelo, na ordem elencada pela recorrente.

A parte recorrente sustenta que as parcelas devem ser corrigidas, excluindo a capitalização de juros e demais cobranças abusivas, ou subsidiariamente obter a substituição pelo indexador IPCA, e não pelo IGP-M, refletindo a inflação efetivamente experimentada pelo apelado nesse mesmo lapso tempora.

Verifica-se na Cláusula Primeira, Item “c”, do instrumento particular de cessão de transferência de direitos e obrigações, colacionado no Id. no. 136852822, que foi estipulado que o cessionário deveria efetuar o pagamento do saldo devedor, diretamente a loteadora e que as parcelas seriam
“c) reajustadas anualmente pelo índice de inflação IGP-M + 6% ao ano, sendo o primeiro reajuste no mês/ano 08/2019 assim sucessivamente a cada ano;”

E, conforme bem exarado pelo Juízo
a quo:

“Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os juros remuneratórios detêm por objetivo remunerar o capital do vendedor, que está sendo utilizado pelo comprador, o que é perfeitamente possível, desde que pactuados de acordo com o art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1.o do Código Tributário Nacional.

Com o objetivo de ratificar este posicionamento, extrai-se da jurisprudência os seguintes julgados:

(...)

D’outra banda, não há falar em abusividade e/ou em ‘bis in idem’ se o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios cumulados com correção monetária, haja vista que são encargos distintos, sendo que os juros remuneram o capital, ao passo que a correção monetária constitui mera atualização da moeda pelo decurso do tempo, sendo perfeitamente possível a sua cobrança, bem como a utilização do IGPM como índice de atualização [TJMG - Apelação Cível 1.0290.15.001694-4/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a Câmara Cível, julgamento em 08/02/2017, publicação da súmula em 13/02/2017; TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.002671-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020].

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, deflui-se que não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, em 6% ao ano, tenha se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva, na medida em que os juros remuneratórios foram fixados respeitados o patamar estabelecido na legislação de regência. Ademais, como dito anteriormente, é perfeitamente possível a cobrança de juros remuneratórios cumulados com correção monetária e a utilização do IGPM como fator de atualização.”

Com efeito, considerando a limitação legal de 12% (doze por cento) ao ano, a cláusula que estipula o ajuste com correção monetária e juros anual de 6% não se mostra abusiva.

A propósito:

““CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, inexiste relação entre mutuário e mutuante, mas mera relação entre promitente comprador e promitente vendedor, na qual, por sua vez, restou avençado o reajuste das parcelas do preço. Nesse contexto, não há espaço para a discussão se a amortização das prestações deve ocorrer antes ou depois da correção do saldo devedor. 2.
É legal a previsão contratual que prevê a incidência de IGP-M mais juros remuneratórios de 1% ao mês como forma de reajuste das parcelas do preço
. [...]”
(TJ-DF - APC: 20090110212583, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75)

No tocante à capitalização dos juros, é de se considerar que o STF não repudiou a MP 2.170-36/2001 (RE 592.377/RS), pelo que há autorização normativa para a cobrança de juros capitalizados. Quanto à autorização contratual para tanto, foi fixada pelo STJ a conhecida tese do duodécuplo (REsp repetitivo 973.827/RS), segundo a qual considera-se pactuada a capitalização quando a taxa anual superar doze vezes a taxa mensal.

No caso, como a apelada não é uma Instituição Financeira, e não se enquadra nas regras específicas do Sistema de Financiamento Nacional, conclui-se que não pode cobrar juros de forma capitalizada.

Não obstante, analisando o contrato celebrado entre as partes (ID. 36852822), não há prova de que estejam sendo cobrados juros sobre juros, conforme defendido em sede recursal. Assim sendo, não há que se falar em revisão do contrato neste aspecto, tal como decidido na sentença recorrida.

Dano Moral.

Quanto ao dano moral, tal tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, a autora.

No caso em exame, não havendo ilegalidade das cobranças e qualquer circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização, não há falar em condenação da apelada nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023